Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-16.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONSULTA MÉDICA PARTICULAR REALIZADA CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.958/2010 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). CONSULTA DE RETORNO. INDISPONIBILIDADE DE AGENDA. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedentes constantes na inicial da ação de ressarcimento cumulada com pedido de danos morais e materiais. Sob alegação de que a consulta médica contratada não foi adequadamente prestada a configurar má prestação de serviço, em razão da indisponibilidade de agenda para marcação de retorno imediato com o médico titular, requereu a autora apelante o ressarcimento do valor de R$ 2.500,00 pago pela consulta mais compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) ocorrência (ou não) de danos materiais; (ii) ocorrência (ou não) de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Observando o que dispõe a Resolução do CFM n. 1.958/2010, houve consulta médica nos termos do contratado, eis que realizada com o profissional de sua escolha com realização da anamnese, exame físico, conclusões diagnósticas e prescrição terapêutica.
4. Sabe-se que é dever do médico acompanhar a resposta do paciente à medicação, com verificação de ocorrência de efeitos colaterais, reações adversas, interações medicamentosas e até mesmo se o paciente está seguindo corretamente a prescrição. Contudo, a ausência desse acompanhamento somente pode ser interpretada como negligência, especialmente em tratamentos de longo prazo, com medicamentos controlados ou de alto risco, o que não é o caso.
5. A negligência ocorre por omissão do cuidado necessário. A simples falta de uma data disponível na agenda só se torna um problema legal e ético se o fornecimento do atendimento imediato for crucial, se houver abandono do paciente ou se o atraso no tratamento causar danos. Todavia, não se extrai da hipótese que seja este o caso.
6. Não há falha na prestação de serviços quando, por ocasião da consulta de retorno imediato para avaliação de efeitos colaterais, for ofertado pela clínica atendimento com médico que compõe a equipe do renomado médico titular, pois se infere atuar apoiando célebre profissional e sendo capaz de dar continuidade ao atendimento caso o titular se impossibilite, sendo responsabilidade do titular garantir a qualificação do profissional do assistente e que o mesmo segue o protocolo ou plano de cuidados semelhantes.
7. Considerando que não ocorreu recusa de cumprimento ou não prestação de serviços nos termos do publicizado, incabível a restituição de quantia paga pelos serviços efetivamente prestados.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados:CDC, arts.14, §1o. Resolução CFM n. 1.958/2010, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066254, Des. Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 05/11/2025; Acórdão 2064621, Des. Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator(a) Designado(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/11/2025; Acórdão 2064942, Des. Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/11/2025.